Tribunal: TJSP
Processo: 1504113-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais civis e das testemunhas. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um quinto em razão da quantidade e variedade de entorpecentes e, na fase seguinte, aumentada em um sexto diante da agravante da reincidência. Impossibilidade de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais civis e das testemunhas. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um quinto em razão da quantidade e variedade de entorpecentes e, na fase seguinte, aumentada em um sexto diante da agravante da reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, do CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. Exibição de carteira de identidade com ciência da falsidade, para ocultar a condição de foragido. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Falsificação capaz de enganar pessoa comum. A circunstância de o documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não descaracteriza o crime do art. 304, do Código Penal. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto diante da agravante da reincidência. Concurso material de crimes. Regime fechado necessário. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504113-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
FAGNER LIMA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
2
VOTO No 37.755 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: THIAGO FAGNER LIMA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova robusta da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu,
em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos
policiais civis e das testemunhas. Condenação
mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de
um quinto em razão da quantidade e variedade de
entorpecentes e, na fase seguinte, aumentada em um
sexto
diante
da
agravante
da
reincidência.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, do CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. Exibição de
carteira de identidade com ciência da falsidade, para
ocultar a condição de foragido. Prova robusta da
autoria e da materialidade delitiva. Falsificação capaz
de enganar pessoa comum. A circunstância de o
documento
falsificado
ser
solicitado
pelas
autoridades policiais não descaracteriza o crime do
art. 304, do Código Penal. Condenação mantida.
Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto
diante da agravante da reincidência. Concurso
material de crimes. Regime fechado necessário.
Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por THIAGO
FAGNER LIMA de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado,
e 700 (setecentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, e, pela infração do artigo
304, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, de unidade no piso,
arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por comportamento
contraditório das testemunhas, e buscando, no mérito, a absolvição quanto ao
delito de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento
da atenuante da confissão, com relação ao delito de uso de documento falso, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a redução
das penas e a mitigação do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
3
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento da irresignação (fls. 319/326).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro
de 2.019, por volta das 11h00min, na Rua Palmira Barbosa, n° 367, Jaçanã,
nesta Capital, o acusado mantinha em depósito e guardava, para entrega ao
consumo de terceiros, 1104 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso
líquido de 1329,95g, 1335 invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de
crack, com peso líquido de 236,4g, 02 tijolos do entorpecente vulgarmente
conhecido como maconha (tetrahidrocannabinol), com peso líquido de 156,7g,
100 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 700 ml, 120 invólucros
plásticos contendo o entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, com
peso líquido de 488,2g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, no mesmo dia, em horário
anterior, nas proximidades da Avenida Jaçanã, nesta Capital, o réu fez uso de
documento público falsificado, ou seja, do documento de identidade no
30.795.333-6, em nome de Diego de Lima Calheiros.
O apelo não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade
do processo por comportamento contraditório das testemunhas. Ao contrário do
alegado pela Defesa, os relatos das testemunhas foram harmônicos, lógicos,
coerentes e livres de dúvidas, como se verá a seguir, tratando-se, portanto, de
questão afeta ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
4
A prova da materialidade do crime contra a
saúde pública está estampada nos laudos de constatação provisória e de exame
químico toxicológico de fls. 24/30 e 185/189, os quais atestaram tratar-se de
cocaína, crack, maconha (tetrahidrocannabinol) e tricloroetileno as substâncias
apreendidas, conforme noticiam o boletim de ocorrência de fls. 14/18 e o auto de
exibição e apreensão de fls. 19/20.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais civis Sérgio Maurício de Souza e Fábio Rodrigues
Chamelete narraram que tinham informações de que, naquela região, residia uma
pessoa de nome THIAGO, com determinadas características, que era traficante e
foragida da Justiça. A “denúncia” também fornecia a placa e o modelo do veículo
utilizado por THIAGO. Contaram que abordaram o acusado em frente à padaria,
tendo ele apresentado um documento com o nome de “Diego”. Diante da
desconfiança sobre a verdadeira identidade do réu, detiveram-no. No interior da
viatura, a caminho da rua em que as informações diziam que o réu morava,
informaram-no do inteiro teor da “denúncia”, tendo ele, então, confessado a
falsidade do documento e informado o imóvel em que alugava um quarto.
Relataram que foram ao local e se identificaram para Nilceia, proprietária do
imóvel, tendo ela reconhecido o réu e confirmado que ele era seu locatário.
Nilceia autorizou a entrada deles no cômodo alugado pelo acusado, local onde
localizaram duas malas e uma mochila contendo cocaína, crack, maconha e
lança-perfume. O apelante confessou a propriedade das drogas (fls. 205/206
mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois são eles agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da parte deles em prejudicar o réu e incriminar pessoa anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
5
desconhecida, como no caso em exame.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
Anderson Roberto da Silva disse que tinha
conhecimento de que o réu residia em um imóvel, com sua genitora, e que Nilceia
residia em outro imóvel, onde alugava quartos. Contou que, na data dos fatos, viu
os policiais ingressarem na residência de Nilceia e saírem com ela, enquanto o
apelante permaneceu no interior da viatura (fls. 207 mídia no sistema SAJ).
Rita de Cássia Rodolpho informou que alugava
um quarto na residência de Nilceia. Disse que, em fevereiro, Nilceia avisou que o
acusado tinha alugado um cômodo no local. Contou que viu o réu na lavanderia
algumas vezes, antes da sua prisão (fls. 257/263 mídia no sistema SAJ).
Nilceia Pontes Pacheco declarou, na fase
extrajudicial, que é proprietária do imóvel palco dos fatos e que havia alugado um
cômodo para o réu, conhecido por “Di” ou “Gordo”, havia, aproximadamente, um
mês. Contou que, na data dos fatos, policiais foram a sua residência e indagaram
sobre o acusado. Disse que autorizou a entrada dos policiais no cômodo alugado
pelo réu e que acompanhado a revista, ocasião em que viu os agentes
localizarem duas bolsas de viagem e uma mochila “contendo inúmeras porções
de diversas drogas em seu interior” (fls. 12). Em Juízo, disse que alugava quartos
em seu imóvel e informou que o réu era seu inquilino e morava sozinho. Contou
que os policiais, na data do ocorrido, chegaram à sua residência perguntando se
conhecia Diego/Thiago. Diante da sua confusão, mostraram o acusado no interior
do veículo, tendo ela reconhecido o “Gordo”. Autorizou, então, a entrada dos
policiais no imóvel, tendo utilizado sua chave para abrir o cômodo do acusado. Os
policiais encontraram duas bolsas e uma mochila contendo entorpecentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
6
257/263 mídia no sistema SAJ).
O acusado, na fase inquisitiva, acompanhado
de advogado, disse que era locatário de um cômodo no imóvel de Nilceia Pontes
Pacheco, mas negou que ela tivesse conhecimento das drogas localizadas no
local, e admitiu de que era foragido da Justiça (fls. 13). Em Juízo, negou a autoria
dos delitos e alegou que os policiais já sabiam o seu nome quando o abordaram.
Afirmou que a identidade falsa estava em seu bolso e que não a utilizou. Disse
que os policiais foram até sua residência e nada localizaram. Depois, foram ao
imóvel de Nilceia e saíram com ela algemada e algumas bolsas. Sabia que o
endereço de Nilceia era ponto de tráfico, pois já havia comprado drogas de um
traficante naquele local. Nunca alugou um quarto de Nilceia. Na Delegacia,
apareceu um advogado e disse que conseguiria soltá-lo na audiência de custódia.
Não leu o que assinou na Delegacia (fls. 257/263 mídia no sistema SAJ).
Tal negativa, contudo, restou isolada no
conjunto probatório, notadamente diante dos relatos coerentes e seguros dos
policiais e das testemunhas Nilceia e Rita, das circunstâncias da abordagem, que
confirmou “denúncia” anterior, assim como da elevada quantidade e variedade de
drogas apreendidas (1104 porções de cocaína, pesando 1329,95g; 1335 porções
de crack, pesando 236,4g; 02 tijolos de maconha, pesando 156,7g; 100 frascos
de lança-perfume, com volume líquido de 700 ml; 120 porções de maconha,
pesando 488,2g), de modo a autorizar a conclusão de que as substâncias
entorpecentes eram destinadas ao comércio clandestino, restando inviabilizada,
por isso, a absolvição reclamada.
Da mesma forma, nenhuma dúvida quanto à
materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 304, do Código Penal, que
estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 19/21), pelo laudo de exame documentoscópico, que constatou
ser falsa a Carteira de Identidade (fls. 190/193), bem como pelos depoimentos
dos policiais civis Sérgio e Fábio, os quais disseram que o acusado apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
7
documento com o nome de “Diego” (fls. 205/206 mídia no sistema SAJ).
Cabe observar que é “firme a jurisprudência desta
Corte em afirmar que a utilização de documento falsificado, ainda que solicitado pela
autoridade policial, configura o delito tipificado no art. 304 do CP. Súmula n. 83 do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp 871.502/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).
Além disso, vale destacar que o fato de os
agentes desconfiarem da autenticidade do documento não afasta a existência do
crime, pois é evidente que, pelo exercício da profissão, os policiais possuem
vasta experiência em manusear documentos falsificados e, portanto, não podem
ser comparados ao homem médio.
Não obstante, consigne-se que, do simples
exame do documento juntado às fls. 21, verifica-se que ele é bastante
semelhante ao verdadeiro, pelo menos aos olhos do leigo, sendo, assim,
perfeitamente apto a ludibriar a pessoa comum.
Percebe-se, portanto, ser o objeto do ilícito em
apreço apto a atingir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, qual
seja, a fé pública, razão pela qual se mostra inviável a absolvição do acusado por
tal infração.
Assim, uma vez comprovado que o recorrente
utilizou documento de identidade que efetivamente sabia ser falso, inegável, além
da autoria e da materialidade, o dolo do uso de documento público falso, sendo,
portanto, inafastável a condenação, nos termos da sentença.
As penas, por sua vez, foram bem justificadas e
não comportam alteração.
No tocante ao tráfico de drogas, as básicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
8
foram corretamente acrescidas de um quinto, em razão da elevada quantidade e
variedade de drogas apreendidas (1104 porções de cocaína, pesando 1329,95g;
1335 porções de crack, pesando 236,4g; 02 tijolos de maconha, pesando 156,7g;
100 frascos de lança-perfume, com volume líquido de 700 ml; 120 porções de
maconha, pesando 488,2g), perfazendo seis anos de reclusão e seiscentos dias-
multa, de unidade mínima. Na fase seguinte, diante da agravante da reincidência
(fls. 87/96), adequado o acréscimo de um sexto, totalizando sete anos de
reclusão e setecentos dias-multa, de unidade mínima.
O redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, foi devidamente rechaçado em razão da reincidência (fls. 87/96). E,
conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não há que se falar em
bis in idem, mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos,
decorrentes de um mesmo instituto jurídico
a reincidência
quando foi agravada a
sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante
do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta
no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente” (HC
118403/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009).
Quanto ao delito de uso de documento falso, as
básicas foram acrescidas de um sexto, na segunda fase, diante da agravante da
reincidência (fls. 87/96), perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão e onze
dias-multa, de unidade no piso.
Inaplicável, na hipótese, a atenuante do artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois, ao informar que os policiais já
sabiam de sua identidade e que o documento falso estava em seu bolso, não o
tendo utilizado para se identificar, o réu não confessou o delito previsto no artigo
304, do Código Penal.
Diante do concurso material, as penas foram
somadas e totalizam nove anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa,
de unidade mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504113-54.2019.8.26.0228 -Voto no 37755
9
Em razão da pena imposta e da reincidência do
acusado, o regime prisional foi fixado corretamente pela sentença para o inicial
fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)